Tribunal: CARF
Processo: 12457.720648/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12457.720648/2011-88
RESOLUÇÃO
3001-000.593 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPLANALTO TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. ME.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em efetividade à
eficiência:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.593 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12457.720648/2011-88
2
1. O presente processo é pertinente ao Auto de Infração de fls. 02, referente à
multa regulamentar (passível de redução) – Código de Receita DARF 5149, no
valor de R$ 629.000,00, o qual foi lavrado em razão da prática de infração às
medidas de controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira.
1.1. As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo digital.
2. A emissão do auto de infração foi assim justificada pela Auditoria:

3. Às fls. 03 a 32, consta a cópia do Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias
no YL01045, na qual consta a pena de perdimento das mercadorias.
4. Às fls. 29 a 31, constam informações acerca do veículo marca/modelo
VOLVO/B58, de placa AEB6650, expedidas pela Divisão de Registro e
Licenciamento do DETRAN/SP, em 26.08.2010, na qual se verifica a restrição
administrativa de falta de transferência do veículo, contando como proprietário
do veículo o próprio contribuinte Transplanalto Transporte e Turismo LTDA - ME
(CNPJ 00.330.916/0001-00): [...]
DA IMPUGNAÇÃO
5. A ciência do contribuinte ocorreu em 12.11.2012, conforme Aviso de
Recebimento - AR às fls. 40, tendo ingressado com a Impugnação de fls. 60 a 62,
em 07.12.2012.
6. Em sua Impugnação, o contribuinte argumenta, em breve síntese:
6.1. Ilegitimidade passiva, pois o contribuinte vendeu o veículo em 29.01.2007,
para o sr. Carlos Alves Pereira, CPF no 151.281.428-84, conforme o Contrato de
Compra e Venda e autorização de transferência.
6.2. Ainda da Ilegitimidade Passiva, o contribuinte registrou perante o DETRAN
uma restrição administrativa pela falta de transferência do veículo pelo atual
proprietário no prazo legal.
6.3. Em 30.04.2011, data da ocorrência da autuação, o veículo já era de
propriedade do sr. Carlos Alves Pereira.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.593 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12457.720648/2011-88
3
COMEX. INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A CIGARRO
DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MOTORISTA
E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie, assim como o
proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que decorrer do exercício de
atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
COMEX. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO REGISTRADA NO DETRAN. VALIDADE PERANTE
A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL.
No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de 30
(trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente assinado e datado, ou documento eletrônico equivalente, na forma
regulamentada pelo Contran, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação. O contribuinte conseguindo comprovar no sistema DETRAN a
informação de venda do veículo antes da data do fato gerador, enseja o
afastamento do pólo passivo da autuação fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente reitera os fatos, provas e argumentos já expandidos em sede de
impugnação, requerendo o cancelamento da imposição em questão, haja vista que o mesmo já
não era mais proprietário do veículo utilizado e apreendido, quando da apreensão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.593 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12457.720648/2011-88
4
2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
A despeito de o contribuinte não ter arguido a prescrição, nos termos do artigo 1o e
parágrafo primeiro da Lei 9.873/99, trata-se de questão que pode ser verificada de ofício em
qualquer fase processual pelo julgador. A impugnação foi devidamente protocolada no dia
07/12/2012 (e-fl. 60), enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 79) foi proferido em 28/05/2018,
superando o limite temporal de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.593 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12457.720648/2011-88
5
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.593 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12457.720648/2011-88
6
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Nesse sentido, julgo pelo sobrestamento do feito até a resolução final do Tema
1293 do E. STJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 127
DF CARF MF
Original